Tribunal: STF
Processo: AI 159755
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-09-08
Data de publicação: 1994-09-08

Ementa:
RECURSO - REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. A parte deve atinar
para  a  necessidade  de   atendimento  ao  pressuposto  objetivo  de
recorribilidade  que e  a regular  representação processual, trazendo
aos  autos  instrumento   de  mandado  com   a  firma  do  subscritor
devidamente  reconhecida. A  certidão do  notario  portando por  fé a
harmonia  entre a assinatura  lancada e a  constante dos registros do
cartorio  consubstancia formalidade essencial, a teor do disposto nos
artigos 1.289, par. 3., do Código Civil  e 38   do Código de Processo
Civil.  Tratando-se de formação de instrumento, cumpre a parte não só
proceder  a indicação das pecas que devam ser trasladadas como também
fiscalizar  a atuação  da secretaria  - verbete  n. 288  da Súmula da
jurisprudência  predominante  do Supremo  Tribunal  Federal.  Uma vez
negado  conhecimento   ao  agravo   interposto,  a   interessada,  ao
protocolizar  o regimental, deve  faze-lo sanando o defeito, sob pena
de ficar inviabilizado, também, o  conhecimento deste último.